Tribunal: TJDFT
Processo: 0738530-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DA VERBA. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA ANULADA.
I – A determinação de emenda na execução de título extrajudicial refere-se a vícios sanáveis e cognoscíveis de ofício pelo Juiz, relacionados às condições da ação, aos pressupostos gerais e específicos para o processo executivo e quanto à documentação indispensável à propositura da ação executiva. Arts. 798 a 801 do CPC.
II – Os honorários contratuais representam direito disponível da parte credora, portanto, não se inserem nos vícios detectáveis de ofício pelo Juiz quando da determinação de emenda da inicial. Trata-se de matéria a ser eventualmente deduzida pelo devedor, em embargos à execução, art. 917 do CPC.
III – Anulada a sentença que indeferiu a petição inicial da execução ante o descumprimento da determinação de emenda para se excluir da planilha demonstrativa do débito a parcela relativa aos honorários contratuais.
IV – Apelação provida.